Tribunal: TJDFT
Processo: 0735659-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULAS GERAIS QUE PERMITEM O BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO EM HIPÓTESES DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo demandado e demandante (apelação adesiva), contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para determinar à instituição financeira que restabeleça os cartões de crédito titularizados pelo autor, além de condená-la ao pagamento de indenização, em decorrência dos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O juízo entendeu que a instituição bancária tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sendo que a medida deve ser, no entanto, precedida da necessária comunicação ao consumidor.
2. O caso versa sobre ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido cumulado de indenização por danos morais. O demandante alega que o banco promoveu injustificadamente o bloqueio de seus cartões de crédito, impedindo-o de realizar transações bancárias por meio desta forma de pagamento eletrônico.
3. Pretende o demandado o afastamento da obrigação de restabelecimento dos cartões do crédito e da condenação em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral arbitrado.
4. O autor apelado interpôs recurso adesivo, pretendendo a majoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de primeiro grau.
5. É dever da instituição bancária avisar ao consumidor, previamente ao cancelamento dos cartões de crédito, dando ciência da operação, em conformidade com o direito à informação (art. 6o, III, do CDC), bem como do postulado da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do mesmo Código), uma vez que o autor possuía a legítima expectativa de que seus cartões de crédito estariam disponíveis para uso quando pretendesse realizar alguma transação comercial.
6. O banco alega que agiu em conformidade com o item XV, das “Cláusulas gerais do contrato de emissão e utilização dos cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas físicas - Correntistas e não correntistas”. Todavia, tal dispositivo contratual apresenta a possibilidade de bloqueio do cartão de crédito quando há existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, situação não comprovada pela instituição financeira, tendo em vista que o autor é adimplente com as suas obrigações.
7. A condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte. No caso, o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos.
8. Apelação conhecida e não provida.